Tribunal: TCU
Processo: 023.126/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de despacho por meio do qual foi determinada medida cautelar, além de outras providências, em representação acerca da utilização indevida de recursos oriundos do Programa Bolsa Família (PBF) em apostas esportivas on-line.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e Ministério do Esporte a decisão cautelar proferida monocraticamente em 15/12/2024 (peça 12), posteriormente referendada pelo Acórdão 230/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, para prestar aos embargantes os esclarecimentos que constam do voto que fundamenta o presente acórdão; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos embargantes, ao Banco Central e à Caixa Econômica Federal.